Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-35.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018867-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA – CONTRATO CONSGINADO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, estabelecendo a reparação por dano moral no valor que sustenta a recorrente ser ínfimo, pretendendo a sua majoração.

2.

Constou das contrarrazões preliminar consistente na ausência de recolhimento do preparo recursal, o que afastaria a possibilidade de conhecimento do recurso. Ocorre que muito embora a parte recorrida construa tese a fim de impugnar a hipótese de concessão da gratuidade deferida à parte recorrente, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de lhe emprestar fundamento na pretensão almejada, de sorte que não se há de acolher a alegada preliminar.

3.

Sendo objeto do presente recurso tão só a majoração do dano moral, tenho que os elementos dos autos não permitem o sucesso recursal, dado ao fato de que a análise das circunstâncias dos autos foi bem enfrentada pelo Juízo
a quo
que estabeleceu o montante da reparação a fim de render ensejo à teoria do desvio produtivo, porquanto comprovado nos autos as diligências empreendidas pela parte recorrente/reclamante a fim de obter informações atinentes às cobranças/deduções que experimentava.

4.

Diante do acervo probatório é de se registrar que não comporta revisão o teor do que julgado pelo juízo singular, na medida em que empregando análise suficientemente fundamentada sobre os elementos aplicáveis à fixação da reparação, alcança valor que não extrapola a natureza da reparação civil aplicada no caso em tela, bem assim não se afasta dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

6.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023